Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701635-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA BISPO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça transporte para a agravante submeter-se ao tratamento de hemodiálise, às expensas do DF. A recorrente conta com 66 anos e foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica. Também é acometida de neuropatia e diabetes. O laudo médico sugere que a paciente tenha cuidados especiais de deslocamento, em razão das suas demais comorbidades, que podem ocasionar queda (ID 233747942 - 0738872-52.2025.8.07.0016). A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, a recorrente não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem. Os autos revelam que a agravante é aposentada, não possui carro e tem elevados custos com a manutenção da saúde. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao DF que forneça transporte ao agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública, serviço de transporte público complementar ou particular às expensas do ente público, no prazo de 20 dias. Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se a parte agravada. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.